Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709983-49.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME RECORRIDO: GHPS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME, PAULO SERGIO VILELA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PERCENTUAL SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. STJ. RECURSO REPETITIVO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas de natureza salarial, dirimindo anterior controvérsia e sedimentando o entendimento de que as remunerações, vencimentos, subsídios, entre outros, são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, inc. IV, do CPC. 2. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, sustentando que o entendimento adotado pela turma julgadora, quanto à interpretação literal da regra insculpida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, vem sendo mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de verbas salariais em situações específicas. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FLÁVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/DF 31.673. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/6/2020) Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FLÁVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/DF 31.673. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029